Tribunal: TJBA
Processo: 0553567-75.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0553567-75.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ERICA CRISTINA CAMPOS E SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANA BEATRIZ LISBOA PEREIRA, LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO, AINAH HOHENFELD ANGELINI NETA

APELADO: CHROMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO ALMEIDA CASTRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA EM CONTRATO DE ADESÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NULIDADE DA ARBITRAGEM COMPULSÓRIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. QUITAÇÃO COMPROVADA. MORA NA OUTORGA DA ESCRITURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos de ação de adjudicação compulsória, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VII, do Código de Processo Civil, em razão da existência de cláusula compromissória.

2. Nas razões recursais, as apelantes sustentam a nulidade da cláusula arbitral por se tratar de relação de consumo e contrato de adesão, a inaplicabilidade da convenção arbitral à cessionária, a ocorrência de quitação integral do imóvel e a mora da ré na outorga da escritura, pleiteando, com base na teoria da causa madura, a adjudicação do imóvel e indenização por danos morais.

3. A apelada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo; (ii) saber se é válida a cláusula compromissória inserida em contrato de adesão, com imposição de arbitragem compulsória; (iii) saber se, afastada a cláusula arbitral, estão presentes os requisitos para julgamento imediato do mérito, com procedência da adjudicação compulsória e condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, pois a ré se enquadra no conceito de fornecedora e a adquirente figura como destinatária final do imóvel, ainda que haja participação societária da segunda autora, circunstância que não afasta, por si só, a vulnerabilidade reconhecida nas relações de consumo.

6. O art. 51, VII, do Código de Defesa do Consumidor estabelece a nulidade de pleno direito das cláusulas que determinem a utilização compulsória de arbitragem.

7. A Lei nº 9.307/96, em seu art. 4º, § 2º, condiciona a eficácia da cláusula compromissória em contratos de adesão à iniciativa do aderente ou à sua concordância expressa, por escrito e em destaque específico, requisitos não demonstrados nos autos.

8. A adjudicação compulsória encontra amparo nos arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil e no art. 16 do Decreto-Lei nº 58/37, cabível quando comprovada a celebração de contrato preliminar sem cláusula de arrependimento, o adimplemento do preço e a recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura definitiva.

9. A prova documental demonstra a quitação integral do imóvel, inclusive por declaração expressa da própria ré, bem como a mora injustificada na lavratura da escritura, mesmo após a baixa da hipoteca.

10. Configurados os requisitos legais, impõe-se o suprimento judicial da vontade da promitente vendedora, com a adjudicação do imóvel à cessionária.

11. Quanto aos danos morais, a demora injustificada na outorga da escritura, após a quitação, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e atinge direitos da personalidade, caracterizando dano moral indenizável.

12. O arbitramento da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 944 do Código Civil, atendendo à dupla função reparatória e pedagógica, sem implicar enriquecimento sem causa.

13. À luz dessas diretrizes, mostra-se adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com juros de mora desde a quitação e correção monetária a partir do arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, declarar a nulidade da cláusula compromissória, julgar procedentes os pedidos iniciais, determinar a adjudicação do imóvel à cessionária e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescido de juros de mora desde a quitação e correção monetária a partir do arbitramento.

Tese de julgamento: A cláusula compromissória inserida em contrato de adesão em relação de consumo é nula quando impõe arbitragem compulsória sem observância do art. 51, VII, do CDC e do art. 4º, § 2º, da Lei nº 9.307/96, sendo cabível, afastada a convenção arbitral, o julgamento imediato do mérito para adjudicar o imóvel quitado e condenar o promitente vendedor por danos morais decorrentes da mora injustificada na outorga da escritura.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, art. 3º, caput; art. 51, VII.

Lei nº 9.307/96, art. 4º, § 2º.

Código de Processo Civil, art. 485, VII; art. 1.013, § 3º, I.

Código Civil, art. 462; art. 927, caput; art. 944; art. 1.417; art. 1.418.

Decreto-Lei nº 58/37, art. 16.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AREsp 2.911.102/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025.

STJ, AREsp 1.851.478/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025.

TJ-RS, AC 70083552414, Rel. Des. Giovanni Conti, j. 20/2/2020.

TJ-ES, Apelação 0006481-06.2018.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa.

TJ-MG, AC 50005673120178130480, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 3/7/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0553567-75.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ERICA CRISTINA CAMPOS E SANTOS e outros
e como apelada
CHROMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente Apelo

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .